Tribunal: TJMT
Processo: 1001836-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001836-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), AIGO CUNHA DE MORAES - CPF: 022.809.221-34 (AGRAVANTE), VICENTE MAMEDE DE ARRUDA - CPF: 108.570.361-49 (AGRAVADO), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 36.946.317/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SEVERINO LEAL - CPF: 047.406.616-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO - CPF: 103.085.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO JOSÉ DE ASSIS JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS E SILVA NETO - CPF: 006.486.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARAES - CPF: 468.634.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CRISTINO DE ARRUDA MARQUES - CPF: 204.453.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001836-42.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – FALECIMENTO DE UM DOS DEVEDORES – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES – ART. 114, CPC – NÃO APLICÁVEL – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO -DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO QUANTO AO
DE CUJUS
– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de condenação solidária, na qual o litisconsórcio é facultativo, o credor tem direito a exigir ou a receber a dívida de algum ou de alguns dos devedores coobrigados pelo débito comum. O devedor que satisfaz a dívida por inteiro se sub-roga nos direitos do credor em relação aos demais coobrigados, conforme a cota por eles devida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001836-42.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AIGO CUNHA DE MORAES

AGRAVADO: VICENTE MAMEDE DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Aigo Cunha de Moraes
, de decisão que no Cumprimento de Sentença movido por
Vicente Mamede de Arruda
, indeferiu o pedido de suspensão do feito, acolheu o pedido de desistência e extinguiu o processo em relação ao executado Francisco José de Assis Junior.

Explica que no Cumprimento de Sentença, após requerer a suspensão do processo pelo falecimento de um dos executados, Francisco José de Assis Junior, o credor, ora agravado, desistiu da execução em face do de cujus, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

Aduz que a decisão agravada ofende ao disposto nos artigos 114, 313, I e 921, I, § 7o, do CPC. Complementa que o art. 313 determina a suspensão do processo pela morte de qualquer das partes, com a habilitação dos herdeiros do executado falecido (art. 114, CPC).

Alega que o agravado, ao desistir da execução em relação a um dos requeridos, sem apresentar justificativa plausível, causa prejuízo a ele e demais devedores, que deverão arcar com a dívida integralmente.

Realça que o agravado ao direcionar o cumprimento de sentença unicamente a um dos executados, acaba por anistiar os demais, que podem dispor de seus bens de sorte a frustrar eventual ação de regresso.

Sustenta que caso a decisão não seja revista, terá que arcar sozinho com a execução, o que lhe causará prejuízos irreversíveis.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão impugnada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de determinar a suspensão processual com a consequente habilitação dos herdeiros do de cujus Francisco José de Assis Junior.

Efeito suspensivo indeferido (id 117613028).

Contraminuta (id 119749969). Alega que no caso de responsabilidade solidária, havendo pluralidade de devedores, o credor poderá cobrar a dívida de um deles ou de todos. Realça que se a totalidade da dívida for paga pelo agravante, este estará sub-rogado em relação ao crédito, o que autoriza buscar regressivamente o reembolso da cota parte dos demais devedores solidários. Postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001836-42.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que no Cumprimento de Sentença movido por Vicente Mamede de Arruda, indeferiu o pedido de suspensão do feito, acolheu o pedido de desistência e extinguiu o processo em relação ao executado Francisco José de Assis Junior.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por Vicente Mamede de Arruda contra Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal – Sicoob Pantanal, Claudio Severino Leal, Aigo Cunha de Moraes, Celso Luiz de Figueiredo, Francisco de Assis e Silva Neto, Roberto Antonio Vaz Guimarães, Francisco José de Assis Junior e Manoel Cristino de Arruda Marques, tirado de sentença proferida na Ação de Indenização por Dano Emergente e Moral,
com condenação solidária dos requeridos
.

Intimados para pagar, os devedores permaneceram inertes, de modo que foi realizada a penhora de bens em nome do devedor Aigo Cunha de Moraes.

Com o falecimento do devedor Francisco José de Assis Júnior, o também devedor Aigo Cunha de Moraes, postulou pela suspensão do feito para habilitação dos herdeiros. De outro lado, o credor requereu a desistência da execução em face do de
cujus
.

Nesse quadro,
a controvérsia está em saber se é o caso de suspensão do processo para habilitação dos herdeiros, bem assim, se possível à extinção da ação em relação ao de
cujus
, devedor solidário em conjunto com o ora agravante, por desistência do credor
.

Pois bem. É sabido que a morte de uma das partes é causa de suspensão do processo (art. 313, I, CPC). Contudo, havendo litisconsórcio passivo em execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais coobrigados, desde que não haja prejuízo ao espólio ou herdeiros do falecido, e sem prejuízo da promoção das ações ordinárias cabíveis (ação de regresso, por exemplo).

Nesse sentido:

Execução. Falecimento de um dos executados. Suspensão do processo. Decisão que indeferiu o prosseguimento em relação aos demais devedores. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 313, I e parágrafo 2, do CPC. Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais. Precedentes STJ. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2166865-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 14/10/2020)

Na hipótese não se visualiza prejuízo para os herdeiros do
de cujus
, porquanto o bem penhorado pertence a outro executado, no caso o agravante, daí sua irresignação.

Aliás, sobre o tema, o STJ
“
tem se orientado pelo prestígio dos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual, mitigando a necessidade de
suspensão
automática do processo por
falecimento
de uma das partes quando existente
litisconsórcio passivo,
mormente ante a ausência de comprovado prejuízo para os herdeiros do de cujus
(REsp 1328760/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 12/03/2013)”.

Não fosse isso, a sentença exequenda ao condenar os requeridos solidariamente deu a solução do caso concreto, no sentido de afastar o litisconsórcio necessário, ou seja, não há incidência do disposto no art. 114, CPC.

Ora, certo é que o art. 275 do CC, dispõe que:
“o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum”
.

Como salienta Araken de Assis:
“a formulação da desistência subordina-se à declaração expressa e incondicional da vontade do exequente”
(
ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18a ed. São Paulo: RT, 2016, p.149).

E contra isso não pode opor-se o codevedor que terá eventualmente direito de regresso em relação ao coobrigado.

Vale dizer, que por se tratar de condenação solidária, o credor tem direito a exigir ou a receber a dívida de algum ou de alguns dos devedores coobrigados pelo débito comum; e, segundo o art. 283 do CC, o devedor que satisfaz a dívida por inteiro se sub-roga nos direitos do credor em relação aos demais coobrigados, conforme a cota por eles devida.

Assim, o credor pode desistir do pedido em relação a qualquer executado, independentemente da anuência dos demais devedores solidários, os quais podem exercer seu eventual direito de regresso, previsto no art. 283, do CC, em relação aos demais codevedores, por meio de ações autônomas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Desistência da execução em relação a co-devedora – Admissibilidade – Assiste ao credor o direito de executar qualquer dos co-obrigados –
Inexistência de litisconsórcio passivo necessário
no cumprimento de sentença por quantia certa - A execução de verbas sucumbenciais em relação ao beneficiário da gratuidade da justiça está sujeita a comprovação da cessação da situação de insuficiência de recursos, como deflui do § 3o do art. 98 do CPC/2015, o que deve ser discutido em impugnação - Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2090577-63.2018.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2018; Data de Registro: 05/10/2018)

Logo, não se visualizam motivos para a reforma da decisão recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022